Tribunal: TJSP
Processo: 0005362-42.2010.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Vícios construtivos. Seguro vinculado ao SFH. Sentença de improcedência reformada em sede de apelação, para julgar procedente o pedido. Retorno dos autos. Agravo em recurso especial devolvido pelo E. STJ, com fundamento no tema 1011 do STF, para aplicação da sistemática da repercussão geral por este Tribunal de Justiça. Ação distribuída, anteriormente, à entrada em vigor

Ementa:
Responsabilidade civil. Vícios construtivos. Seguro vinculado ao SFH. Sentença de improcedência reformada em sede de apelação, para julgar procedente o pedido. Retorno dos autos. Agravo em recurso especial devolvido pelo E. STJ, com fundamento no tema 1011 do STF, para aplicação da sistemática da repercussão geral por este Tribunal de Justiça. Ação distribuída, anteriormente, à entrada em vigor da MP 513/2010. Sentença proferida sem que houvesse nenhuma manifestação sobre eventual interesse da Caixa Econômica Federal, cuja inclusão no polo passivo foi suscitada, pela requerida, apenas, nas contrarrazões de apelação. Não verificada a necessidade de adequação do julgamento anteriormente proferido nessa sede, uma vez que compatível com entendimento firmado pelo STF.

Mantido julgamento anteriormente proferido.